Tribunal: TJDFT
Processo: 0708777-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0708777-63.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CECY DE MELO ASSUNCAO FERREIRA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL Decisão Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Cecy de Melo Assunção Ferreira e Marconi Medeiros Marques de Oliveira contra despacho da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, no cumprimento de sentença de no 0704033-05.2019.8.07.0018, indeferiu o pedido de arbitramento dos honorários advocatícios referentes à fase de conhecimento (ID no 55649640, págs. 1-5). Confira-se o teor do ato recorrido: “[...] O DF concordou com os cálculos da contadoria. Em petição, o exequente requer (i) que os cálculos dos honorários de sucumbência do cumprimento de sentença sejam calculados sobre o proveito econômico final, (ii) que sejam utilizados os índices de correção monetária estipulados no RE 870.947, (iii) que seja deferido o reembolso das custas judiciais e o destaque dos honorários contratuais. Após, vieram conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. A divisão de valores entre IPREV e DF foi determinada no ID 35302757. O pedido de destacamento dos honorários contratuais foi deferido no ID 36069021. Os honorários da fase de conhecimento e da fase de cumprimento de sentença foram fixados no ID 36579933. Em manifestação anterior, datada de 05.12.2019, os exequentes concordaram com os cálculos da contadoria (ID 51592200). O DF também manifestou concordância. Foram juntados aos autos nova manifestação da contadoria, em EXATA CONFORMIDADE com a manifestação anterior (ID 53669824). Por erro da Secretaria, foi novamente aberto prazo para manifestação das partes. Na oportunidade, os exequentes apresentaram a ora manifestação, com as insurgências apontadas acima. Assim, nada a prover quanto a petição dos exequentes. Primeiro, tendo em vista que os exequentes já manifestaram concordância com relação aos cálculos apresentados e não houve qualquer modificação nos cálculos de ID 53669824. Portanto, houve preclusão lógica. Segundo, há coisa julgada com relação aos índices de correção monetária e juros de mora no processo de conhecimento. Terceiro, nos cálculos já foram incluídos os reembolsos das custas e o destaque os honorários contratuais. Expeçam-se as requisições de pagamento e os RPVS correspondentes, nos termos da manifestação da contadoria de ID 53669824, independente de preclusão. Intime-se o DF e o IPREV para pagamento do RPV, em dois meses. Após, aguarde-se o pagamento do precatório em arquivo. [...]” Os agravados apresentaram contrarrazões (ID no 15777305, págs. 1-4), nas quais pugnaram pelo indeferimento da tutela recursal e, no mérito, o não provimento do recurso. Em suas razões, em síntese, os agravantes sustentam que a decisão deve ser reformada, uma vez que os honorários de sucumbência da fase de conhecimento devem ser incluídos no cumprimento de sentença individual do título executivo coletivo. Destacam que foram considerados apenas os 10% sobre o montante do valor principal devido a primeira agravante, mas não foi incluído o percentual referente à fase de conhecimento, que deveria incidir sobre o proveito econômico obtido, de acordo com o art. 85, §4o do CPC. Alegam que os artigos 23 e 24, §1o da Lei no 8.906/94 permitem que o advogado exerça o direito autônomo de executar a sentença, na parte que dispõe dos honorários sucumbenciais, onde melhor lhe convier. Do mesmo modo, o art. 85, §4o, II do CPC impõe a fixação dos honorários de sucumbência no momento imediatamente à liquidação da sentença, não cabendo distinção por parte do Magistrado. Aduzem que o enunciado de Súmula 325/STJ não se aplicaria ao caso, pois trata apenas do âmbito de devolução das matérias em remessa oficial e não dispõe sobre a possibilidade de fixação de honorários da fase de conhecimento individual de sentença coletiva. Também afirmam que o índice de correção monetária utilizado estaria equivocado, diante do que foi julgado pelo STF no RE no 870.947 e na ADI no 5348, que deveria ser o IPCA-E e não a remuneração prevista para a caderneta de poupança. Pleiteiam a concessão de efeito suspensivo para acolher a impugnação e determinar a remessa do processo à Contadoria Judicial para incluir no valor total o montante relativo aos honorários advocatícios da fase de conhecimento e a aplicação, a partir de 30/6/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição à TR. É o necessário. Decido. O relator poderá deferir a concessão de efeito suspensivo quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único do CPC). Passa-se à análise do preenchimento desses requisitos. O segundo agravante requer, em suma, que sejam fixados honorários advocatícios referentes à fase de conhecimento do processo coletivo e ao cumprimento individual da sentença. A Súmula no 345 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que “são devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas, ainda que não embargadas”. Nos termos do art. 85, §7o do CPC, quando o cumprimento de sentença decorre de relação jurídica previamente existente entre as partes e resolvida em ação originária, somente serão devidos honorários advocatícios se a Fazenda Pública apresentar impugnação. Ante o aparente conflito entre a norma e a jurisprudência, o STJ, sob a sistemática dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento de que a vigência do Código de Processo Civil de 2015 não alterou a previsão constante na Súmula no 345, conforme Recursos Especiais no 1.648.498, no 1.650.588 e no 1.648.238 (Tema 973). Assim, no cumprimento individual de sentença cujo título emana de ação coletiva, ainda que não tenha havido impugnação do ente federativo, a fixação obedece ao disposto na súmula supracitada. O crédito do advogado decorre de sua atuação em favor de todos os substituídos processuais simultaneamente, de modo que seus honorários correspondem a esses atos, que se relacionam com o total da condenação e não com os créditos individuais de cada um dos substituídos. Como consequência, reconhecer a possibilidade de que os honorários referentes à fase de conhecimento da ação coletiva podem ser executados em cada cumprimento individual de sentença viola a norma do art. 100, § 8o da Constituição Federal: “Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim. [...]. § 8o É vedada a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago, bem como o fracionamento, repartição ou quebra do valor da execução para fins de enquadramento de parcela do total ao que dispõe o § 3o deste artigo.”. Nesse sentido, cito precedente proferido pelo STF: “EMENTA Embargos de divergência nos embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário. Constitucional e Processual. Regra do art. 100, § 8o, da CF. Litisconsórcio ativo facultativo. Honorários advocatícios. Crédito autônomo, uno e indiviso fixado de forma global. Execução proporcional à fração de cada litisconsorte. Impossibilidade. Embargos de divergência providos. 1. Uma vez que o crédito do advogado se origina de uma relação de direito processual, sendo devido em função de atos únicos praticados no curso do processo, em proveito de todos os litisconsortes e independentemente de quantos eles sejam, fixados os honorários de forma global sobre o valor da condenação, o crédito constituído é uno, indivisível e guarda total autonomia no que concerne ao crédito dos litisconsortes. 2. Nas causas em que a Fazenda Pública for condenada ao pagamento da verba honorária de forma global, é vedado o fracionamento de crédito único, consistente no valor total dos honorários advocatícios devidos, proporcionalmente à fração de cada litisconsorte, sob pena de afronta ao art. 100, § 8o, da Constituição. 3. Embargos de divergência providos para determinar que a execução dos honorários advocatícios se dê de forma una e indivisa. [...]”. (RE 919793 AgR-ED-EDv, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 07/02/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-138 DIVULG 25-06-2019 PUBLIC 26-06-2019) Permitir o fracionamento da execução dos honorários fixados na fase de conhecimento da ação coletiva representaria uma subversão do sistema de pagamentos por precatórios determinado constitucionalmente à Fazenda Pública. No que tange ao índice de correção monetária a ser utilizado, trata-se de matéria de ordem pública, cuja cognição pode ocorrer, inclusive, de ofício. Nesse sentido, confiro precedente do Conselho Especial deste Tribunal: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DÉBITOS FAZENDÁRIOS. ART. 1o-F DA LEI 9.494/1997. REMUNERAÇÃO OFICIAL DAS CADERNETAS DE POUPANÇA. STF. RE 870.947/SE. INCONSTITUCIONALIDADE. SUSPENSÃO DO FEITO. AGRAVO INTERNO. CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA DE ORDEM PUBLICA. PRELIMINAR DE PRECLUSÃO AFASTADA. RCL 29.578/DF. SEGUIMENTO NEGADO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO RECEBIDOS COM EFEITO SUSPENSIVO. STJ. RESP 1.495.146/MG. NECESSÁRIA A MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO ACÓRDÃO PARADIGMA PROFERIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. "(...) Não há óbice para a alteração de oficio da correção monetária, uma vez que tal encargo é consectário legal da condenação e constitui matéria de ordem pública (...)." (Acórdão n. 1088880, 20160111065259APC, Relatora: SIMONE LUCINDO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/04/2018, Publicado no DJE: 17/04/2018. Pág.: 296-310). Preliminar de preclusão da matéria afastada. 2. A decisão deste Relator de aguardar o trânsito em julgado do RE 870.947/SE foi objeto de reclamação no STF (RCL 29.578/DF), a qual teve seu seguimento negado, restando prejudicados os pedidos de ingresso do SINDIRETA/DF e de outros naquela relação processual, na qualidade de litisconsortes ativos. 3. Em que pese a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, no Resp 1.495.146/MG, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 905), diante do excepcional efeito suspensivo deferido pelo Supremo Tribunal Federal aos embargos de declaração opostos no RE 870.947/SE - que aprecia matéria referente à correção monetária e aos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública -, julgado sob a sistemática da repercussão geral (Tema 810), a espera da definição da controvérsia pela Corte Suprema é medida que se impõe, conforme, até mesmo, transação realizada entre as partes na EXE 2007.00.2.008934-6, extensível a todas as execuções e embargos vinculados ao MSG 7.253/1997. 4. "(...) a imediata aplicação do decisum embargado pelas instâncias a quo, antes da apreciação por esta Suprema Corte do pleito de modulação dos efeitos da orientação estabelecida, pode realmente dar ensejo à realização de pagamento de consideráveis valores, em tese, a maior pela Fazenda Pública, ocasionando grave prejuízo às já combalidas finanças públicas." (EMB. DECL. RE 870.947/SE, Relator: Ministro LUIZ FUX, DJE n. 204, divulgado em 25/09/2018 - grifo nosso). 5. Prestígio à segurança jurídica, evitando-se pagamentos de requisitórios a maior ou a menor, poupando-se, assim, prejuízos à Fazenda Pública ou aos seus credores. 6. Não se aplica à hipótese vertente o disposto no art. 535, § 4o, do CPC, porquanto não se está em análise a impugnação apresentada pela Fazenda distrital, mediante embargos opostos à presente execução. 7. Encontrando-se o título ainda em fase de liquidação, não há valor incontroverso pelo qual possa prosseguir a execução. [...] 9. Preliminar afastada. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1138233, 20070020082918EXE, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 13/11/2018, publicado no DJE: 21/11/2018. Pág.: 85/86)” [grifado na transcrição] No julgamento do Recurso Extraordinário de no 870.947, cuja repercussão geral foi reconhecida, o STF concluiu que deveria ser aplicado o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) às condenações contra a Fazenda Pública, a contar de junho de 2009 (30/6/2009). O cumprimento de sentença tem por objeto as diferenças relativas ao pagamento de proventos correspondentes ao período de 2/2/2004 a 2/2/2009, conforme ID no 32447378, pág. 1 e ID no 53669824. Por conseguinte, não haverá modificação no índice considerado pela Contadoria Judicial na elaboração dos cálculos, que já foi objeto de anuência por ambas as partes, pois não se aplica ao caso o entendimento do STF no julgamento do Recurso Extraordinário supracitado. Logo, afasta-se a alegação de prejuízo, assim como a ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação, apresentadas pelos agravantes. Nesse cenário, ao menos nesse juízo de estrita delibação e sem prejuízo da reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo ativo pleiteado. Dispositivo Nos termos dos arts. 995, parágrafo único, 1.015, parágrafo único e 1.019, I do CPC, indefiro o efeito suspensivo ativo. Os agravados já apresentaram contrarrazões (ID no 15777305, págs. 1-4). Comunique-se à 2a Vara da Fazenda Pública de Brasília, encaminhando-se cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. Precluída esta decisão, retornem-me os autos. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 4 de maio de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro